Tribunal: TJSP
Processo: 0001804-86.2016.8.26.0084
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Crime de homicídio duplamente qualificado – Desclassificação para homicídio culposo, tendo em vista a ausência de dolo - Recurso ministerial objetivando reforma para reconhecer o dolo eventual e julgamento perante o Tribunal do Juri – Possibilidade – Dolo eventual que deverá ser analisado através das circunstâncias de fato e não da mente do autor – Precedentes do STJ

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Crime de homicídio duplamente qualificado – Desclassificação para homicídio culposo, tendo em vista a ausência de dolo - Recurso ministerial objetivando reforma para reconhecer o dolo eventual e julgamento perante o Tribunal do Juri – Possibilidade – Dolo eventual que deverá ser analisado através das circunstâncias de fato e não da mente do autor – Precedentes do STJ - Condutas anteriores à fatalidade que demonstram assentimento do réu ao resultado criminoso – Provas em vídeo, fotos e testemunhas a indicar o dolo eventual – Competência natural do Tribunal do Juri para decidir a questão - Prevalência do princípio in dubio pro societate - Presentes os requisitos do art. 413 do CPP – Recurso provido.